Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733602-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO ALVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos de ação de superendividamento, deferiu o pedido de liminar formulado por PAULO ROBERTO ALVES, a fim de que o feito prosseguisse em relação ao agravante e fosse antecipado o pagamento dos honorários periciais, em rateio com os demais bancos, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Diante disso, para assegurar a concretização do direito à repactuação e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, atribuo às rés a obrigação de antecipar os honorários periciais, os quais deverão ser rateados entre os credores, em partes iguais, ressalvada a possibilidade de reembolso conforme eventual sucumbência. Caso algum credor deixe de recolher sua respectiva cota-parte, a perícia abrangerá apenas os credores adimplentes, aplicando-se aos inadimplentes os efeitos da inércia, inclusive a sujeição compulsória às condições do plano que vier a ser homologado judicialmente, conforme dispõe o art. 104-A, § 2o, do CDC.” (id. no 243133646, processo de origem no 0721649-62.2024.8.07.0003). Nas razões recursais, o recorrente alega que houve perda superveniente do objeto, pois o único contrato celebrado com o agravado foi transferido para outra instituição financeira (portabilidade), não subsistindo qualquer obrigação entre as partes. Afirma que a dívida mencionada na ação passou a ser de responsabilidade do Itaú Consignado S.A., razão pela qual não deve ser incluído no plano judicial compulsório. Aduz que a decisão impôs custeio indevido de honorários periciais, contrariando o art. 104-B, §3o, do CDC, que veda oneração das partes pela nomeação de administrador/perito. Argumenta que, mesmo se mantido no polo passivo, não pode ser compelido ao rateio, pois não há contrato seu sujeito à perícia. Defende que, diante do periculum in mora e do fumus boni iuris, é necessária a concessão de efeito suspensivo para impedir a manutenção das obrigações impostas. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco C6 Consignado S.A. e, subsidiariamente, afastar a obrigação de custeio dos honorários periciais. Preparo recolhido (id. no 75092652). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em saneamento do processo, deixou de reconhecer a perda superveniente do objeto da lide e atribuiu aos credores a obrigação de pagar os honorários para a realização da perícia contábil. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que alega sua ilegitimidade passiva em virtude da portabilidade do contrato discutido e, subsidiariamente, contesta a obrigação de custear os honorários periciais por expressa vedação legal. O pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que o cerne da controvérsia recursal gira em torno da ilegitimidade passiva, alegada em razão da portabilidade do contrato. De acordo com o art. 337, IX, do CPC, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar sua ilegitimidade. O juízo de origem já analisou o tema, e a decisão ora agravada depende de uma reanálise aprofundada por esta instância. Ademais, sobre a temática dos honorários periciais, a Lei no 14.181/2021, que alterou o CDC, prevê em seu art. 104-B, § 3o, que a nomeação de perito judicial poderá ser feita "desde que isso não onere as partes". O recorrente alega que a decisão judicial o onera em desacordo com a lei, mas o prejuízo financeiro, por si só, é passível de ressarcimento ao final do processo, não configurando o perigo de dano irreparável. No caso em apreço, é de ressaltar que a ausência de prova inequívoca do direito e o fato de que a questão demanda uma análise mais robusta enfraquecem a probabilidade do provimento do recurso neste momento. Também se depreende que o potencial dano é de ordem exclusivamente patrimonial, passível de reparação, o que não justifica a antecipação da tutela recursal, sob pena de tumultuar o andamento processual. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator